Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-22.2024.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000351-22.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0008-96 (APELANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (ASSISTENTE), GUILHERME MALUCELLI - CPF: 091.141.719-29 (ADVOGADO), ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 48.399.671/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 48.399.671/0001-01 (APELANTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AGROTÓXICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de agrotóxicos apreendidos, supostamente relacionados a crime ambiental tipificado no art. 56,
caput
, da Lei n
.
9.605/98.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há comprovação suficiente da propriedade dos bens apreendidos pela empresa recorrente; (
ii
) os bens ainda interessam ao processo criminal em curso; e (
iii
) a restituição dos produtos apreendidos poderia representar risco à saúde pública.

III. Razões de decidir

3. A mera apresentação de notas fiscais sem vinculação direta à empresa recorrente não é suficiente para comprovar a propriedade dos bens apreendidos, conforme exige o art. 120
,
do Código de Processo Penal.

4. Os bens apreendidos ainda interessam ao processo criminal em curso, sendo prematuro determinar sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 118
,
do Código de Processo Penal.

5. A natureza dos produtos apreendidos (agrotóxicos) e as condições em que foram encontrados (alguns vencidos e sem identificação) representam potencial risco à saúde pública, justificando a manutenção da apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "A restituição de bens apreendidos em processo criminal, especialmente agrotóxicos, exige comprovação inequívoca da propriedade, ausência de interesse processual e inexistência de risco à saúde pública"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; Lei n
.
9.605/98, art. 56,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
(N.U 1000497-74.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara
da Comarca de Primavera do Leste
(
MT
)
, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos
.

Buscou-se a restituição de 5.000
(
cinco mil
)
tambores de mil litros cada, cheios de produtos não identificados
(
defensivos agrícolas
)
; 362
(
trezentos e sessenta e dois
)
galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheios de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32”; e 19
(
dezenove
)
galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheios de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32”, apreendidos desde o dia 27.06.2023, por relação com a prática do crime ambiental tipificado no art. 56,
caput
, da Lei n
.
9.605/98, nos autos da Ação Penal n
.
1005696-03.2023.8.11.0037, em trâmite na 5ª Vara
Criminal
da Comarca de Primavera do Leste

(
MT
)
.

Irresignado,
o
apelante

alega ser o possuidor dos bens, que teriam sido adquiridos licitamente e não mais interessariam ao processo,
requer
endo
a reforma da decisão de primeiro grau para deferir o pedido de
restituição dos seguintes produtos à Onix Distribuidora de Produtos Defensivos
Agrícolas Ltda e, subsidiariamente, a nomeação da empresa Onix como fiel
depositária dos produtos, com autorização para realizar o descarte adequado dos
materiais vencidos e avariados (Id. 230127667).

Em sede de contrarrazões
,

o Ministério Público

rechaça os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo
(Id. 230127670)
.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
, de lavra do Procurador
Élio Américo,
é
pelo
desprovimento do recurso

(Id.
240593158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos.

A sentença prolatada no Incidente de Restituição de Coisas registrou
:

“
(...)
Trata-se de pedido de restituição de parte dos agrotóxicos apreendidos em poder do acusado Lucas Eduardo de Queiroz da Silva que foi preso em flagrante pelo crime tipificado no art. 56 da Lei 9605/98 por estar armazenando em seu galpão defensivos agrícolas de modo incorreto e de origem ilícita.

O pedido refere-se aos seguintes produtos apreendidos:

• 5 (cinco) tambores de mil litros cada, cheias de produtos não identificados (Agrotóxicos);

• 362 (trezentos e sessenta e dois) galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheias de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32”;

• 19 (dezenove) galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheias de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32”.

Ressalto que, no presente feito, trata-se de defensivos agrícolas apreendidos em junho de 2023, descritos no AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 144.4.2023.20787 juntado ao feito 1000351-22.2024.8.11.0037 em que já foi realizado Laudo Pericial Criminal no Id 138705525
pág
50 a 57, sendo que passo a transcrever partes do laudo pericial no tocante aos produtos periciados:

Em um primeiro momento observamos que os 5 reservatórios gradeados
apresentaram-se
preenchidos em sua totalidade com rótulo verde indicativo “FERAMI BR” o qual se apresenta como “Fertilizante
Organomineral
Classe A – Para aplicação via solo ou foliar”. De acordo com os dados contidos no rótulo analisado tal produto fora fabricado em 16/04/2020, sendo que o prazo de validade da substância apresenta-se com 1 (hum) ano e, portanto,
A MESMA
ESTAVA VENCIDA.

(...)

Na sequência dos trabalhos fora realizado o manuseio dos galões, todos de 20L, os quais foram separados da seguinte maneira:

A) 32 (trinta e dois) galões de coloração azulada tampa branca sem rótulo de identificação, sendo que alguns se apresentavam com escorrimento.

B) 27 (vinte e sete) galões de coloração branca com tampa vermelha, sem rótulo de identificação, sendo que alguns se apresentavam com escorrimento.

C) 37 (trinta e sete) galões de coloração branca com tampa branca, sem rótulo de identificação, sendo que alguns se apresentavam com escorrimento.

D) 19 (dezenove) galões de coloração branca com rótulo.

E) 363 (trezentos e sessenta e três) galões de coloração branca com rótulo.

Analisando os rótulos presentes nos galões acima os mesmos se
tratavam
de “Fertilizante Mineral Simples / Via Foliar / Adjuvante Antiespumante”, de marca I9MAX, fabricado pela empresa I9
Vetiagro
, Lote 6598423, fabricado em 13/12/2022 com validade de 2 anos e registro sob número MG 000742-0.000025.

Assim, é possível observar que
parte dos agrotóxicos está vencida e outra parte está sem rótulo
, sendo que EM RELAÇÃO A ESTES A DESTRUIÇÃO/DESCARTE IMEDIATO É A MEDIDA ADEQUADA, POSTO QUE JÁ PERICIADOS, ALIADO A ISSO SÃO SUBSTÂNCIAS TÓXICAS PARA A SAÚDE, CLASSIFICADAS COMO CANCERÍGENAS E MUTAGÊNICAS.

Segundo o disposto no art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. No mesmo diploma legal, em seu art. 120 estabelece que para a efetivação da restituição do bem apreendido
não podem pairar dúvidas quanto ao direito do reclamante.

Não obstante o requerente tenha trazido notas fiscais que supostamente tratam dos produtos apreendidos, é certo que apenas a nota fiscal nº 000.000.019 que está em nome de Adilson da Silva, está abrangida pelo termo de acordo extrajudicial em que o
Sr
Adilson autoriza a requerente a retirar os produtos nela descritos, que são os 5 (cinco) tambores de mil litros cada, de manganês que, segundo o laudo pericial,
trata-se de “Fertilizante
Organomineral
Classe A – Para aplicação via solo ou foliar”
e

já estão vencidos.

Quanto aos produtos apreendidos com rótulo, que são objeto do pedido de restituição, quais sejam: 362 (trezentos e sessenta e dois) galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheias de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32” e 19 (dezenove) galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheias de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32”, passo a tecer as seguintes considerações:

A nota fiscal nº 000.000.005 não comprova a propriedade da empresa requerente ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, posto que tem como emitente I9 VETIAGRO e destinatário TRANSPORTADORA JK FERNANDOPOLIS LTDA, sendo que
a simples alegação
de que “os produtos com identificação “I9MAX32” foram adquiridos pela empresa ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRICOLAS juntamente a empresa I9 VETIAGRO, por este motivo devem ser devolvidos à empresa Onix”,
NÃO COMPROVA A PROPRIEDADE DOS PRODUTOS APREENDIDOS, não cabendo a restituição a quem não comprova ser o legítimo proprietário.

Sendo assim, passo as deliberações:

INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DOS 362 (trezentos e sessenta e dois) galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheias de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32” e 19 (dezenove) galões com borda arredondada com vinte litros cada, cheias de produtos que ostentam rótulos “I9MAX32,
POSTO QUE
NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE DOS PRODUTOS PELA EMPRESA REQUERENTE

ONIX
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRICOLAS
.

AUTORIZO A IMEDIATA DESTRUIÇÃO/DESCARTE DOS SEGUINTES PRODUTOS APREENDIDOS:

A) 32 (trinta e dois) galões de coloração azulada tampa branca sem rótulo de identificação;

B) 27 (vinte e sete) galões de coloração branca com tampa vermelha, sem rótulo de identificação;

C) 37 (trinta e sete) galões de coloração branca com tampa branca, sem rótulo de
identificação;.

d) 5 (cinco) reservatórios gradeados de 1000 L (mil litros) preenchidos em sua totalidade com rótulo verde indicativo “FERAMI BR” o qual se apresenta como “Fertilizante
Organomineral
Classe A – Para aplicação via solo ou foliar”, QUE SE ENCONTRAM VENCIDOS.

AUTORIZO A DEPOSITÁRIA LAVORO AGROCOMERCIAL S/A A PROMOVER O DESCARTE/DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS PRODUTOS MENCIONADOS ACIMA;

·

DETERMINO QUE A EMPRESA LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
PERMANEÇA
COM O ENCARGO DE DEPOSITÁRIA DOS PRODUTOS QUE OSTENTAM RÓTULOS “I9MAX32” ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, SEJA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL OU EVENTUAL PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO
”
.
(
grifos conforme originais
) (Id.
230127664
).

Inconformad
a
,
o requerente
interpôs recurso pleiteando a reforma da
r. decisão

para

restituição
em favor da apelante
dos bens apreendidos e, subsidiariamente,
para que seja fiel depositário dos bens
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante, o art. 120, do Código de Processo Penal
,
exige que
para restituição de bens apreendidos
deve estar clara a
inexistência de dúvidas
quanto ao direito do reclamante, vejamos:

“
Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus)”
.

Ressai do Inquérito Policial que
a
nota fiscal n
.
000.000.005 apresentada como comprovante de propriedade dos bens apreendido consta como emitente I9 VETIAGRO e destinatário TRANSPORTADORA JK FERNANDOPOLIS LTDA, n
ão sendo prova, ainda mais incontroversa, de propriedade dos bens pela requerente
ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.

Não fosse isso, também
não restou preenchido o requisito
disposto no art. 118
,
do CPP,
de que

“
as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo
”,
ainda remanescendo interesse nos autos, pois
os insumos tidos como regulares foram

apreendidos porque armazenados em conjunto com os outros defensivos

agrícolas não identificados e vencidos, razão pela qual a apreensão se faz

imprescindível para o deslinde das investigações criminais
,
cujas ações sendo confirmadas
poderão
determinar a destruição d
e tais
produtos
ou a sua restituição aos verdadeiros proprietários, no caso de boa fé e demonstração da
propriedade
.

Vale lembrar que
o caso se trata
de infrações derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, como é o caso dos a
utos, nos termos dos
artigo
s
70 e 72, ambos da Lei n. 9.605/98:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

V -
destruição ou inutilização
do produto;

Assim, além de não haver a demonstração da propriedade, não faz sentido que os produtos que eventualmente
poderão
ser destruídos
no caso de condenação
ou que serão restituídos aos
verdadeiros
proprietários, no caso de absolvição ou boa-fé,
sejam restituídos ao apelante
neste momento
e tampouco que
seja ele determinado fiel depositário, esta última circunstância para a qual já houve a determinação
havendo quem se
responsabilize
pelos produtos até o deslinde final da presente demanda criminal.

Nesse sentido entende este e.
Sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DO USO ILÍCITO DO VEÍCULO POR MOTORISTA DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SEGUNDA APREENSÃO DE CAMINHÃO CARREGADO DE MADEIRA AROEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL – RISCO DE UTILIZAÇÃO EM NOVAS INFRAÇÕES – INVESTIGAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – PECULIARIDADES QUE IMPEDEM A RESTITUIÇÃO POR INTERESSAR AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

D
iante dos indícios de que o caminhão foi utilizado para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, tendo em vista que, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §5º, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao processo, devendo, portanto, permanecer à disposição da Justiça.

Ademais, deve ser indeferido o pleito de restituição quando evidente o risco de utilização em novas infrações, nos termos do art. 106, II, do Decreto n. 6.514/2008.

Desprovimento do recurso.
(N.U 1000497-74.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)
.

Ademais,
tratando-se de defensivos agrícolas de
elevado grau de prejudicialidade ao ser humano e ao meio ambiente
,
a sua restituição, a permitir eventual uso, mostra-se temerária por si só,
até para eventuais novos ilícitos,

merecendo maior
grau de atenção e certeza
quanto
à
propriedade dos bens, sua finalidade, natureza e origem
, o que somente ocorrerá ao final da demanda.

Pelas
razões acima apresentadas,
em

consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto
para manter
incólume
o r.
decisum.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024